Tribunal: TJMT
Processo: 1010091-97.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010091-97.2021.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (APELANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), BB AGRONEGOCIOS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 36.960.789/0001-70 (APELADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM - PRELIMINAR REJEITADA – CHEQUE PRESCRITO
–

EMISSÃO POR PRODUTOR RURAL, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – PROVA NECESSÁRIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO II DO ARTIGO 9º DA LEI DE N.º 11.101/2005
–
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.
A teor do disposto no artigo 6º, §1º, da Lei de n.º 11.101/2005, a ação que demanda quantia ilíquida, como no caso, se trata de hipótese de exceção à Universalidade do Juízo Recuperacional.

2.
Como já decidido, em caso semelhante, por esta Quarta Câmara Cível, embora na ação monitória, fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, seja dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, fato é que a cobrança está dirigida à produtor rural, em recuperação judicial.

3.
Noutras palavras, tratando-se de crédito que constituirá em título que será incluído em processo de recuperação judicial ou de falência, deve ser observado, rigorosamente, o disposto no inciso II do 9º da Lei de n.º 11.101/2005, no qual está expressamente consignado a necessidade da demonstração da origem do crédito.

4.
Nesse passo, tendo em conta que a requerente/embargada, ora apelada, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ERNESTO CANOSSA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Monitória de n.º 1010091-97.2021.8.11.0040, ajuizada por
BB AGRONEGÓCIOS E CEREAIS LTDA-ME.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) converter de pleno direito, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, bem como em título executivo, para fins de execução do saldo devedor apresentado na inicial, na quantia de R$ 87.582,81 (oitenta e sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos); e

ii) condenar o requerido/embargante ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à ação monitória.

Em suas razões recursais (id. 149754407 – págs. 1 a 17), o requerido/embargante, ora apelante, preliminarmente, aponta que a competência para o processamento e julgamento desta demanda é do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, onde tramita seu processo de Recuperação Judicial de n.º 1010190-45.2021.8.11.0015.

No mérito, sustenta que a requerente/embargada, ora apelada, mesmo após o cheque ter perdido sua força executiva pela prescrição, não trouxe aos autos a descrição dos fatos que originaram a dívida.

Afirma que a requerente/embargada, ora apelada, falhou em demonstrar a origem do crédito, razão pela qual não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Salienta que a requerente/embargada, ora apelada, não faz a menor noção da origem do crédito, tanto que não conseguiu a habilitação para ser credora no processo recuperacional do requerido/embargante, ora apelante, cujo procedimento seria o correto para efetuar a cobrança do suposto crédito.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 149754413 – págs. 1 a 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DESTA DEMANDA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerido/embargante, ora apelante, aponta que a competência para o processamento e julgamento desta demanda é do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, onde tramita seu processo de Recuperação Judicial de n.º 1010190-45.2021.8.11.0015.

Não assiste razão ao requerido/embargante, ora apelante.

Isso porque, a teor do disposto no artigo 6º, §1º, da Lei de n.º 11.101/2005, a ação que demanda quantia ilíquida, como no caso, se trata de hipótese de exceção à Universalidade do Juízo Recuperacional, razão pela qual não há que se falar na incompetência do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...).

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

(...).”

Ainda, acerca do decidido, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO RECUPERACIONAL – PEDIDO ILÍQUIDO – EXCEÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL – PREVISÃO DO ART. 6º, § 1º DA LEI 11.101/2005 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação em exame versa sobre pretensão de obrigação ilíquida (ação monitória), vez que ainda se encontra na fase de conhecimento, em que se discute a existência ou não de um direito ou de um crédito contra o devedor.

Dispõe o art. 6º, § 1º da Lei 11.101/2005 que “terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”.

Trata-se de uma exceção à regra da universalidade do juízo recuperacional, prevista no art. 76 do mesmo diploma legal, segundo o qual “o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”.

Corroborando, o e. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou asseverando que “tratando-se de demandas cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir, não havendo falar em competência absoluta do Juízo Falimentar para apreciar e julgar a demanda, nos termos do artigo 6°, §1°, da Lei n.11.101/2005.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.617.538/PR, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016)

Assim, até a formação do título executivo, a ação monitória demanda quantia ilíquida e, portanto, não implica, por ora, risco de atos de expropriação, a justificar a redistribuição para o Juízo Recuperacional, de modo que a disposição legal a ser aplicada para solucionar o impasse acerca da competência para julgar a causa em questão deve ser a do art. 6º, § 1º da Lei 11.101/2005.

(N.U 1009279-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)
.

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta da Ação Monitória de n.º 1010091-97.2021.8.11.0040, ajuizada por BB AGRONEGÓCIOS E CEREAIS LTDA-ME. em face de ERNESTO CANOSSA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido/embargante, ora apelante, sustenta que a requerente/embargada, ora apelada, mesmo após o cheque ter perdido sua força executiva pela prescrição, não trouxe aos autos a descrição dos fatos que originaram a dívida.

Afirma que a requerente/embargada, ora apelada, falhou em demonstrar a origem do crédito, razão pela qual não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Salienta que a requerente/embargada, ora apelada, não faz a menor noção da origem do crédito, tanto que não conseguiu a habilitação para ser credora no processo recuperacional do requerido/embargante, ora apelante, cujo procedimento seria o correto para efetuar a cobrança do suposto crédito.

Assiste razão ao requerido/embargante, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe o inciso II do artigo 9º da Lei de n.º 11.101/2002:

“Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º , § 1º , desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial,
sua origem e classificação
;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.”
(grifo nosso).

Na hipótese, como já decidido, em caso semelhante, por esta Quarta Câmara Cível, embora na ação monitória, fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, seja dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, fato é que a cobrança está dirigida ao produtor rural ERNESTO CANOSSA, em recuperação judicial.

Noutras palavras, tratando-se de crédito que constituirá em título que será incluído em processo de recuperação judicial ou de falência, deve ser observado, rigorosamente, o disposto no inciso II do 9º da Lei de n.º 11.101/2005, no qual está expressamente consignado a necessidade da demonstração da origem do crédito.

Nesse sentido, o precedente da Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMISSÃO POR EMPRESA COM RJ CONVOLADA EM FALÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PROVA NECESSÁRIA – DATA DA NEGOCIAÇÃO QUE MOTIVOU A EMISSÃO DO TÍTULO – AUSÊNCIA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de, em regra, para a cobrança de cheque prescrito em Ação Monitória ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à sua emissão, quando se trata de crédito a ser habilitado em processo de falência é necessário cumprir as formalidades exigidas no artigo 9º da Lei 11.101/2005.

Por cuidar de concurso universal de credores, a Lei 11.101/2005 é rígida quanto aos requisitos para a habilitação do crédito, a qual deverá conter, dentre outros tópicos, a sua origem e os documentos que o comprovam.

Ausente essa demonstração e a de quando o negócio jurídico se formalizou, não há como reconhecer a constituição do crédito e nem como considerá-lo extraconcursal.

(N.U 0005115-83.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Por oportuno, insta ressaltar que a requerente/embargada, ora apelada, somente colacionou o título, sem demonstrar a origem do crédito.

Nesse passo, tendo em conta que a requerente/embargada, ora apelada, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Também, no mesmo sentido o precedente deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial desta Ação Monitória de n.º 1010091-97.2021.8.11.0040, ajuizada por BB AGRONEGÓCIOS E CEREAIS LTDA-ME. em face de ERNESTO CANOSSA.

Por consequência, condeno a requerente/embargada, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuída à ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023